Tribunal: TJES
Processo: 0002109-23.2007.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002109-23.2007.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANDIRA LOURDES PEREIRA e outros (11)
APELADO: EVALDO TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVAS INCONCLUSIVAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – As provas produzidas nos autos revelam-se inconclusivas a respeito da dinâmica do acidente, não permitindo extrair conclusão certa e indene de dúvidas de que houve culpa exclusiva da vítima no sinistro, sendo, igualmente, inconclusivo o conjunto probatório quanto a responsabilidade do Requerido.

II - A realidade dos elementos de prova sobre o sinistro objeto da lide, torna a conclusão sobre a responsabilidade de qualquer das partes uma mera conjectura, uma presunção, ou mesmo uma suposição, o que não viabiliza a condenação no âmbito judicial.

III - A realidade concreta torna inviável a atribuição de responsabilidade a qualquer das partes, pois os elementos de prova não permitem extrair certeza a aferir agir culposo determinante para o sinistro, seja para atribuir responsabilidade exclusiva do Requerido, concorrente das partes ou mesmo exclusiva da vítima, pelo fim trágico dos fatos.

IV - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002109-23.2007.8.08.0008

APELANTE: JANDIRA LOURDES PEREIRA e OUTROS

APELADOS:
EVALDO TEIXEIRA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
JANDIRA LOURDES PEREIRA, JOAREZ ANTONIO PEREIRA, ANAILDES MARIA PEREIRA ALVES, ANA LUZENILDA PEREIRA KUNDE, MARIA CARMELITA PEREIRA RADAELLI, ANA GLORIA PEREIRA DA CUNHA, ESTER TEREZINHA PEREIRA PANTALEAO, ANADIR PEREIRA, ZENILTON PEREIRA , VANILTON PEREIRA, MARIA JOSE PEREIRA INACIO, ZERZO PEDRO PEREIRA
,
enquanto irresignados com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação de indenizatória decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal (filho/irmão dos Autores), movida face a
EVALDO TEIXEIRA,
que denunciou à lide
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Decorre da exordial que o filho/irmão dos Autores, João Natal Pereira Paiva, trafegava com sua motocicleta, no KM 12, sentido Águia Branca, da Rodovia do Café, que liga Barra de São Francisco e Águia Branca, quando abalroado por trás pelo veículo conduzido pelo Requerido, que afirmam estar em alta velocidade no momento do sinistro.

Em razão do impacto do acidente o Sr. João Natal Pereira Paiva veio a falecer logo em seguida, razão de ser da presente ação, em que os Autores, mãe e irmãos do
de cujus
, requerem indenização por danos materiais e morais do Requerido, Sr. Evaldo Teixeira.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando o Juízo
a quo
não haver provas de conduta culposa do Requerido, demonstrando o conjunto probatório, por outro lado, a culpa exclusiva da vítima pelo sinistro havido, ao realizar manobra indevida de retorno na via, dando ensejo ao abalroamento.

Apelam os Autores ao argumento de que (i) as provas dos autos revelam que o Requerido agiu de forma imprudente e negligente; (ii) as fotografias acostas demonstram que, diferentemente do que afirmado em sentença, o veículo do Requerido-Apelado atingiu a traseira da motocicleta dirigida pela vítima e não sua lateral; (iii) foram ignorados os depoimentos das únicas testemunhas presenciais do sinistro e considerada a declaração de pessoal que chegou ao local após o ocorrido; (iv) a colisão foi na parte dianteira do veículo do Apelado e na parte traseira da motocicleta da vítima, que estava na mesma mão de direção que o Recorrido, que trafegava em alta velocidade, como demonstram os depoimentos das testemunhas oculares e o Boletim de Acidente de Trânsito, do qual decorre que o falecido foi arremessado a uma considerável distância, e o local de repouso dos veículos após o acidente se deu há aproximadamente 70 metros do local da colisão, assim mesmo em razão de um mourão de cerca existente no local; (v) as fotografias acostadas demostram o estado em que ficaram os veículos evidenciando a incompatibilidade da velocidade em que trafegava a recorrido no momento da colisão; (vi) a vítima seguia na mesma mão de direção do réu, não tendo realizado manobra para retornar ou atravessar a pista.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

apresenta suas contrarrazões

afirmando, em síntese, que (i) a instrução processual comprovou, tanto pela dinâmica do acidente, como por meio dos depoimentos das testemunhas que o veículo segurado não contribuiu, nem tampouco foi o responsável pelo sinistro; (ii) tanto que foi absolvido na esfera penal, ante a ausência de elementos a caracterizar sua culpa; pugnando, por fim, (iii) pela observância dos termos de cobertura securitária e dos limites indenizatórios estabelecidos na apólice.

Já EVALDO TEIXEIRA, em suas contrarrazões, afirma que (i) fora absolvido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça Estadual no âmbito criminal, que considerou a culpa exclusiva da vítima pelo ocorrido, o que (ii) afirma ser corroborada pelas demais provas dos autos, adicionando (iii) a inexistência de comprovação dos danos materiais e morais e dos lucros cessantes reclamados na exordial.

Pois bem.

Como visto, o caso dos autos deriva de acidente de trânsito em que o Requerido abalroou a motocicleta do
de cujus
, vitimando-o fatalmente, pairando controvérsia a respeito da responsabilidade do Requerido pelo sinistro e/ou sobre a culpa exclusiva da vítima pelo fim trágico dos fatos.

O Requerido, enquanto Promotor de Justiça, fora julgado no âmbito criminal pelo Tribunal Pleno do TJES, sendo absolvido ante a falta de provas de conduta culposa capaz de dar ensejo ao acidente.

De certo que o julgamento do processo criminal no âmbito desta Corte, nos termos em que se deu sua conclusão, não tem o condão de vincular o julgador da ação civil reparatória
ex delict.

Como cediço, a atipicidade penal da conduta, mormente quando definida com base na falta de provas, não quer significar ausência de ilícito civil, sendo certo que
apenas a inexistência do fato ou a exclusão da autoria
, proclamadas na esfera criminal, poderiam repercutir no juízo cível, o que não é o caso dos autos.

É o que preconiza o art. 935, do Código Civil:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a
existência do fato
, ou sobre
quem seja o seu autor
, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Assim, concluindo o Tribunal Pleno pela insuficiência de provas quanto a caracterização do crime pelo agir do Autoria,
há, no juízo cível espectro cognitivo amplo à definição da responsabilidade civil.

Por tal razão, cuidei em analisar de forma detida a prova dos autos, inclusive da ação penal julgada pela Corte Plena, cuja juntada de cópia restou por mim determinada, e a verdade que extraio do conjunto probatório é que não há elementos suficientes a imputar responsabilidade ao Requerido pelo sinistro havido, permitindo-me dizer serem mesmo inconclusivas, a meu sentir, as provas a respeito da existência de culpa do Apelado no acidente que vitimou o filho/irmão dos Autores.

Da mesma forma, pelo que me foi permitido vislumbrar das provas aqui vertidas, também não vejo como extrair conclusão certa e indene de dúvidas de que houve culpa exclusiva da vítima no sinistro, sendo, igualmente, inconclusivo o conjunto probatório contido nos autos.

Portanto, a realidade dos elementos de prova sobre o sinistro objeto da lide, torna a conclusão sobre a responsabilidade de qualquer das partes uma mera conjectura, uma presunção, ou mesmo uma suposição, o que não viabiliza a condenação no âmbito judicial.

Em outras palavras, não há certeza, com a robusteza necessária, a amparar conclusão a respeito das responsabilidades sobre o sinistro, pois a prova dos autos revela-se insuficiente a tanto.

Veja-se que as provas que estão a servir de elementos de convicção sobre a responsabilidade pelo acidente, resumem-se ao Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 21/25)
1
, às fotos dos veículos após o sinistro, acostadas à exordial (fls. 43/51), bem como, os depoimentos das únicas duas testemunhas oculares do abalroamento, Sr. Jocimar Soares Degaspari e Adelson Charles Ross.

Primeiramente, sobre as conclusões do BOAT, resta muito claro do campo “observações complementares” que os relatos a respeito da dinâmica do acidente decorrem da oitiva das testemunhas Jocimar e Adelson, a não permitir conferir-lhe a presunção legal de veracidade para efeito de definição de responsabilidades.

Ademais, os relatos de tais testemunhas presentes nos autos, não permitem extrair a certeza necessária sobre os detalhes, sobre o que, de fato, deu causa ao sinistro, revelando-se, por vezes, contraditórios.

Em uníssono, as testemunhas relatam que ao deixarem uma churrascaria, onde comemoravam o aniversário do irmão da vítima, por volta das 20:00 h dirigiram-se às suas casas, cada um em sua motocicleta, Jocimar, Adelson e João (vítima).

Seguindo pela rodovia, sentido Águia Branca, o Sr. Jocimar retornou na via para procurar seu boné, que havia se perdido no percurso, tendo Adelson e a vítima, que estavam um pouco à frente, continuado a viagem.

Mas logo a frente Adelson, percebendo a demora de Josemar, também realizou o retorno indo ao encontro deste, tendo a vítima, a princípio, se mantido no sentido Águia Branca.

Josemar e Adelson encontraram-se, acharam o boné perdido e já refaziam o caminho em direção à vítima, quando avistaram-na vindo em sentido contrário, ou seja, João (vítima) também havia retornado para encontrar Jocimar e Adelson.

Ocorre que logo após vislumbrarem a vítima na outra mão de direção e se cruzarem na via, perceberam o veículo do Requerido atrás da motocicleta de João e ouviram o barulho da batida entre os veículos, retornando para ver o ocorrido, deparando-se com João caído à beira da margem da pista e o veículo do Requerido metros à frente, já fora da pista de rolagem.

Tais fatos compõem, em essência, o relato das testemunhas sobre o ocorrido, sendo imperioso consignar, que a vítima não possuía habilitação, nem tampouco utilizava capacete, elemento sabidamente obrigatório e essencial à sua segurança.

Feita essa impressão geral do ocorrido, a dúvida que paira sobre a dinâmica do sinistro e que reflete a controvérsia existente nos autos e, portanto, revela-se determinante para a apuração das responsabilidades, é: (i) se o Requerido, ao deparar-se com João na via, não teria conseguido desviar em razão de sua alta velocidade, dando causa ao acidente, ou se (ii) João, ao avistar Josemar e Adelson retomando o caminho de suas residências no sentido contrário da via, teria realizado manobra repentina de retorno à esquerda, surpresando o Requerido que não teve tempo hábil a desviar, dando causa ao sinistro.

Essas são, respectivamente, as alegações das partes.

Revolvendo, então, a prova dos autos, o BOAT, não permite conclusão certa a respeito da dinâmica exata do sinistro.

Há, ali, o retrato da posição final dos veículos no “diagrama do acidente”, que revela que a vítima foi encontrada cerca de 15 metros do local do abalroamento e o veículo do Requerido a 70 metros do ponto de impacto, assim como a motocicleta da vítima, que teria sido arrastada pelo carro do Requerido.

Da mesma forma, as fotos acostadas, também não são capazes de, por si só, revelarem a contribuição de cada parte para o desenrolar do acidente, retratando, o estado físico dos veículos após o sinistro.

Sobre as fotos da motocicleta da vítima, em específico, claramente se vê que o lado direito do veículo não sofrera grandes danos, enquanto o lado esquerdo e a parte traseira, apresentam-se com graves avarias.

Ocorre que, como dito, as provas dos autos são uníssonas em afirma que o veículo do requerido arrastou a motocicleta da vítima após o impacto, sendo permitido inferir, portanto, que o lado esquerdo da motocicleta foi arrastado pelo veículo do Requerido, eis que muito mais danificado.

Veja-se, assim, que a análise das fotos não permite a conclusão certa a respeito da posição do impacto do carro do Requerido na motocicleta da vítima, a podermos inferir uma dinâmica do sinistro.

Ora, tanto a traseira quanto a parte esquerda da motocicleta encontram-se significativamente avariados, assim, pela simples análise das fotografias, não há como concluir, senão por exercício de suposição, se o impacto se deu do lado esquerdo da moto (quando a vítima fazia o retorno à esquerda e foi atingida), ou na parte traseira da motocicleta (estando a vítima encontrava-se em curso normal pela sua mão de direção ao ser abalroada).

Já os depoimentos das testemunhas revelam algumas inconsistências e retratam uma realidade que não permite conferi-lhes a robusteza necessária a dizer, de modo determinante e indene de dúvidas, qual fora a real e efetiva dinâmica do acidente, em especial sobre a ação da vítima no momento do sinistro.

Atento que há nos autos relatos das testemunhas colhidos tanto na esfera criminal quanto em audiência de instrução e julgamento e o comparativo de tais depoimentos, a mim, torna inconclusiva a responsabilidade de ambas as partes pelo sinistro.

De plano destaco que ambos os depoentes, em seus depoimentos prestados, ora relatam ter visto o momento exato da colisão, ora são claros no sentido de que, ao cruzar com a vítima vindo em sentido contrário, ouviram o barulho da colisão, ou seja, o acidente de dera já às costas das testemunhas.

Lembrando que Jocimar Soares Degaspari e Adelson Charles Ross, foram as únicas testemunhas presentes no momento do sinistro, destaco trechos de seus depoimentos que tenho como decisivos nos autos.

Atento, primeiramente, para o que afirmou Jocimar quando de seu depoimento no processo criminal:

"O depoente juntamente com a vítima João Natal e Adelson, cada um em uma motocicleta, todos sem capacete, sendo que a vítima não era habilitada;" (fl. 195). "O depoente perdeu seu boné, e fez um retorno na própria rodovia para procurar a referido boné; que, por demorar um pouco mais na procura do boné, seu colega Adelson também fez o retorno e juntou-se ao depoente na procura pelo mesmo; que, decorrido um certo período, acharam o mencionado boné e tomaram rumo em direção as suas residências; (...) Que como o depoente e a Senhor Adelson estavam demorando, a vítima também fez o trajeto de volta, indo de encontro ao depoente e ao Senhor Adelson;" (fl. 31) o depoente seguia na frente do Adelson, bem próximos, quando
passaram pela motocicleta da vítima, em sentido contrário
, pois o mesmo havia voltado para procurá-los; quando viu a farol da moto e o do veículo do denunciado, a cerca de 20 metros de distância da motocicleta; em seguida o depoente
ouviu o barulho da colisão
." (fl. 195)

Também se observa que o denunciado não agiu com culpa, pela análise das fotos da motocicleta, pois a parte direita, onde se localiza o cano de descarga, está intacta, ao passo que a parte esquerda está totalmente destruída, demonstrando-se assim, que
a v
í
tima iniciou a manobra de retorno a esquerda
.”

Já Adelson, em seu depoimento no presente feito, afirmou:

“(...) que entre o local do abalroamento e onde o declarante e Jocimar estavam há uns 20 m; que a vítima quando foi atingida estava na mesma velocidade e não diminuiu para encontrar com o declarante e Jocimar;
que n
ão
pode dizer nada quanto a velocidade do carro do réu
; que o local onde se deu uma colisão é uma reta muito longa, não podendo precisar a medida; que a moto da vítima estava mais para o acostamento quando foi atingida; que a carro do réu teve um amassamento frontal; que esclarece, entretanto, que só percebeu marcas de frenagem após o acidente;
que esclarece e que reafirma que
o
acidente aconteceu a frente do declarante
; (...) que o declarante
presenciou o acidente praticamente em linha reta
, pois estava no acostamento e frontalmente o acidente ocorreu na pista
; (...)” (fl. 731/733)

Já em outro momento, a mesma testemunha Adelson, afirma:

“(...) que logo após encontraram o boné e retornaram ao encontro da vítima, sem precisar de fazer qualquer manobra, pois o boné se encontrava na mesma mão de direção que o depoente e o Senhor Jocimar iam tomar; que andaram uma certa distância, quando visualizaram a vítima vindo no sentido contrário a procura do depoente e do Senhor Jocimar; que o depoente e o Senhor Jocimar cruzaram com a vítima, a qual vinha na direção contrária destes; que o depoente afirma que a vítima pilotava sua moto devagar e que a reconheceu pelas suas vestimentas; que foi só a
vítima passar
, ocasião em que o depoente escutou e viu o veículo Corolla "pegando" a moto; (...)
que reafirmando os fatos, esclarece que o acidente ocorreu as suas costas, mas bem próximo; que a distância aproximada do acidente as costas do depoente era de 15 (quinze) metros
; que
o depoente acredita
que a vítima não fez qualquer manobra de retorno na rodovia, pois
acredita
, ainda, que a vítima nem tinha visto o depoente e seu amigo Jocimar
; que no momento do acidente não trafegava nenhum veículo na pista, em qualquer dos sentidos;

que o depoente pode afirmar que o motorista desenvolvia alta velocidade por ocasião do acidente por experiência própria
;

Veja-se que os depoimentos das testemunhas presentes no momento do fato não permitem extrair, com a certeza necessária, frise-se, a exata dinâmica do acidente.

Há contradição manifesta sobre a velocidade do veículo do Requerido, há contradição, também, sobre o fato de terem ou não as testemunhas visto o momento exato do abalroamento, se tal fato se dera à sua frente ou às suas costas, se viram o choque dos veículos ou se apenas ouviram o barulho da batida logo após cruzarem com a vítima pela via.

Não há certeza sobre se houve ou não manobra de retorno da vítima, se houve redução brusca e repentina de velocidade a tanto, causando o acidente, ou se o requerido simplesmente abalroou a vítima por trás devido à sua velocidade.

As testemunhas, que estavam juntas no momento do acidente, que tinham praticamente o mesmo ângulo de visão, ora afirmam que não houve manobra da vítima, ora dizem “acreditar que não”, sugerindo não terem flagrado o momento exato do abalroamento; ora afirmam terem visto de frente o acidente, ora o que acidente fora às suas costas; ora viram o abalroamento, ora ouviram seu barulho; ora o requerido estava em alta velocidade, ora nada podem dizer sobre o veículo do réu; Ora afirmam não ter culpa no sinistro o Requerido, ora dão a entender ser ele o responsável.

Enfim. Não há elementos nos autos a firmar certeza sobre o ocorrido.

As contradições dos depoimentos associada às já mencionadas fotografias da motocicleta da vítima após o sinistro, constantes da exordial, a mim, torna ainda mais duvidosa a dinâmica do acidente, ou seja, se houve choque lateral ou traseiro, se houve ou não manobra da vítima de uma pista para outra.

Há dúvida, principalmente, quando ponderado o fato de a motocicleta ter sido arrastada por certa distância pelo veículo do Requerido, causando-lhe danos severos em uma das laterais, poupando o outro lado, sendo a lateral esquerda aquela arrastada no asfalto e que seria justamente aquela lateral voltada ao veículo do Requerido no caso de ter a vítima feito o retorno repentino na via, não havendo, assim, como concluir, apenas pela fotografia, se os danos foram causados por impacto ou pelo arrastamento da motocicleta pela via, mormente sem a análise de um
expert
, de um laudo pericial.

Por outro lado, se certa margem de conjectura é permitida e necessária em casos de tal natureza, a fotografia da parte frontal do veículo do Requerido revela danos em toda a sua extensão, a permitir inferir que o choque se deu com a lateral da moto, e não apenas com a sua traseira, pois os danos generalizados na frente do automóvel sugerem um ponto impacto mais amplo, uma área de contato aparentemente bem mais extensa do que a traseira de uma motocicleta, sabidamente estrita.

Ainda nesse contexto, há de se considerar, que o veículo do Autor saiu da pista após o abalroamento, parando em mourão de cerca à beira da rodovia, pois assim relata o BOAT, mas não temos fotos desses locais, nem tampouco fotos dos veículos no local do acidente.

Veja-se que tal realidade não permite concluir se os consideráveis os danos na frente do veículo do Requerido se deram em razão do choque com a motocicleta ou se são fruto de momento posterior ao abalroamento entre os veículos, ou seja, se houve impacto quando o veículo veio a sair da pista e se esse impacto seria suficiente a produzir aqueles danos.

Mais uma vez afirmo que entendo inconclusivas as provas dos autos.

É imperioso ponderar, contudo, que o próprio fato de o veículo do Requerido ter arrastado por significativa distância a motocicleta da vítima e parado a considerável distância do local do impacto, como resta mesmo incontroverso nos autos, permite a conclusão lógica, própria das regras de experiência, de que desenvolvia alta velocidade o Apelado.

Contudo, tão só o fato de o Requerido estar em alta velocidade não o torna responsável pelo sinistro, sob pena de se impor responsabilidade civil objetiva.

De certo que a alta velocidade é apta a configurar infração de trânsito e não raro materializa a razão de ser do acidente de automobilístico.

Contudo, a alta velocidade, por si só, não pode ser motivo para atribuição de responsabilidade civil reparatória, quando alheia a outros elementos de convicção sobre o acidente, como se dá no caso dos autos, em que inexistem elementos de certeza sobre a dinâmica do acidente.

Sem outros meios de convicção sobre a realidade do sinistro, não há como concluir que a velocidade acima da permitida fora ou não a causa primária do acidente, fora ou não o fator único e determinante para o desenrolar dos fatos.

No caso concreto, não vejo elementos a concluir que a velocidade do Requerido tenha sido a causa eficiente, tampouco única do sinistro.

Dito de outro modo, a impossibilidade de se examinar a dinâmica dos fatos, implica, por conclusão lógica, não haver como acolher a tese relacionada com a presunção de culpa pela velocidade do Requerido, sob pena de, como dito, impor responsabilidade objetiva.

Portanto, não vejo como possa afirmar que deu causa o Requerido ao sinistro em razão de sua velocidade, da mesma forma que não vejo como afirmar ter havido culpa exclusiva da vítima, pois elementos de prova não há a tanto.

A realidade concreta torna, como dito de início, inviável, a meu ver, a atribuição de responsabilidade a qualquer das partes, pois os elementos de prova não permitem extrair certeza a aferir agir culposo determinante para o sinistro, seja para atribuir responsabilidade exclusiva do Requerido, concorrente das partes ou mesmo exclusiva da vítima, pelo fim trágico dos fatos.

Assim, muito embora por razões, em parte, distintas, comungo do entendimento vertido na sentença quanto a improcedência dos pedidos vertidos na exordial, razão pela qual,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, ressalvando estarem os apelantes amparados pela gratuidade da justiça.

É como voto.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
- A menção às folhas dos autos na presente decisão refere-se ao arquivo PDF único criado com a união dos arquivos gerados pela digitalização dos autos físicos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.